Tribunal: TCU
Processo: 041.593/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1038/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.593/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leandro Silva Costa (XXX.383.808-XX); Leandro de Oliveira Stauffer (XXX.159.057-XX); Leonardo Cantilio de Melo Junior (XXX.551.667-XX); Leonardo Rodrigues Vieira (XXX.584.686-XX); Leonardo Samuel Tuasco (XXX.213.007-XX); Leonardo Vilela Toe (XXX.798.777-XX); Leticia de Oliveira Leite Pogorzelski (XXX.631.161-XX); Lincoln Almendra Carvalho (XXX.898.251-XX); Lisiana Soares (XXX.852.480-XX); Loreci Rocher Goncalves (XXX.725.139-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.